Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-86.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018131-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 11.027.350/0001-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, exige o depósito do montante integral do tributo controverso.

A Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

A tentativa de realizar depósitos judiciais mensais do valor do tributo que entende devido a cada mês, revela-se inviável em sede de mandado de segurança, em razão da necessidade de dilação probatória e de conferência da correta apresentação dos cálculos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1005610-20.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de autorização para realização de depósitos judiciais relativos ao Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL).

O agravante alega, em síntese, que “
o depósito realizado de forma mensal é considerado integral e, portanto, suspenderá a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, II do CTN, devendo ser reformada a decisão monocrática no juízo de origem para autorizá-los até o trânsito em julgado presente writ, conforme Súmula 112/STJ
”.

Contraminuta apresentada em id. 228948684.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 229990164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1005610-20.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de autorização para realização de depósitos judiciais relativos ao Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL).

Extrai-se dos autos principais que PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA e suas filiais impetraram Mandado de Segurança Preventivo contra atos a serem praticados pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Busca a parte impetrante Afastar preventivamente atos coatores consistentes na cobrança de supostos débitos referentes ao Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais realizadas pelas impetrantes para consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Estado de Mato Grosso.

Em 16/03/2023, as impetrantes pugnaram pela autorização para realizar depósitos judiciais nos autos, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional.

O pedido foi indeferido pelo Juízo Singular, sob o fundamento de que “
o Código Tributário Nacional exige o depósito do seu montante integral e não depósitos mensais a serem realizados
”.

Inconformada, a parte impetrante interpôs o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

O artigo 151, inciso II, do CTN, assim dispõe:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral”.

De mesmo modo, a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Assim, é reconhecido o entendimento já consolidado pelo STJ de que o depósito judicial do valor total do tributo controverso é uma opção disponível ao contribuinte e pode ser solicitado até mesmo em mandado de segurança.

No entanto,
in casu
, busca a parte agravante a tentativa de obter a suspensão de eventual crédito tributário relativo ao ICMS (DIFAL), por meio de procedimento semelhante à consignação em pagamento no corpo da ação mandamental originária, sendo esta modalidade meio inviável para apuração da integralidade dos depósitos, haja vista a impossibilidade de dilação probatória na via do
mandamus.

É certo que, tratando-se de débitos futuros, não se mostra possível afirmar que os valores eventualmente depositados em juízo consubstanciarão o "depósito integral" exigido pelo artigo 151, II, do CTN, e ratificado pela Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a situação prevista nos normativos supracitados necessita de dívida já existente dotada de certeza e liquidez, o que não é a hipótese da demanda em questão.

Desta forma, em razão da necessidade de dilação probatória e de se realizar a conferência da correta apresentação dos cálculos, tal pedido se revela inviável em sede de mandado de segurança.

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL.
PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL. VIA INADEQUADA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, uma vez que o agravante/impetrante não pretende realizar o depósito judicial do montante integral do crédito tributário, e sim realizar depósitos mensais do valor do tributo que entende devido a cada mês, tal pedido se revela inviável em sede de mandado de segurança, em razão da necessidade de dilação probatória e de conferência da correta apresentação dos cálculos.
2. Recurso desprovido”. (TJ-AC - AI: 10003540420238010000 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. DIFAL.
Pretensão de realizar depósitos judiciais mensais com o intuito de suspender a exigibilidade de crédito tributário. A aferição de sua adequação implicaria produção de prova, inadmissível na via, que se presta unicamente para declarar o direito.
Necessidade, ademais, de comprovação do patente risco do perecimento do direito invocado, ou de ineficácia ou inutilidade da medida pleiteada, o que não se verifica no caso. Recurso não provido”. (TJ-SP - AI: 21833112820218260000 SP 2183311-28.2021.8.26.0000, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 14/09/2021, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2021 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ao que mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024